Tribunal: CARF
Processo: 10865.720059/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720059/2017-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.683 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METAFILM EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/05/2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720059/2017-58
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.720059/2017-58

Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-005.356, de 24 de outubro de 2018, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara, decidindo o Colegiado por afastar as preliminares e não conhecer
do recurso voluntário quanto ao mérito em razão da concomitância, além de cancelar a
qualificação da multa e afastar a sujeição passiva solidária. O julgado foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/05/2016
IDENTIDADE ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO MÉRITO.
Não deve ser conhecida a parte do recurso voluntário que traz matéria objeto de
discussão judicial. Aplicação da Súmula CARF no 1.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não ocorre a nulidade
do Auto de Infração quando forem observadas as disposições do artigo 142 do Código
Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não se configura o
cerceamento do direito de defesa se todos os elementos de prova utilizados no
procedimento foram juntados aos autos, notadamente quando o contribuinte demonstra
conhecer a imputação que lhe é feita e o direito ao contraditório se encontra plenamente
assegurado.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Não é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando não restar provada a ocorrência de dolo ou
fraude.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Para que seja atribuída a solidariedade passiva do art. 135 do CTN, há que se provar que
o contribuinte agiu de forma dolosa ou cometeu fraude, o que não se verifica nos
presentes autos
O acórdão de recurso voluntário foi ratificado pelo Acórdão no 3301-008.832, de
22 de setembro de 2020, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional,
com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não ocorrendo contradição ou obscuridade no texto do Acórdão, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados.
Embargos Rejeitados

Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.720059/2017-58

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência quanto à interpretação do art. 125 do CTN e do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, quanto à ausência de legitimidade da pessoa jurídica, recorrente, para
pleitear o afastamento da responsabilidade do sócio, pessoa física. Em seu recurso, a Fazenda
Nacional enfatizou que há decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso
repetitivo, no REsp no 1.347.627, no sentido de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para
interpor recurso no interesse do sócio, por ausência de interesse recursal, sendo de aplicação
obrigatória pelos conselheiros do CARF. Para comprovar o dissenso, indicou como paradigma o
acórdão no 1402-004.522.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho 3a Seção de
Julgamento/3a Câmara (e-fls. 1.386 a 1.391), proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, por considerar como comprovada a divergência jurisprudencial,
nos seguintes termos:

[...]
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da
mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
Apreciando recurso voluntário interposto por pessoa jurídica, a decisão
recorrida reduziu o percentual da multa de lançamento de ofício aplicada ao tempo em
que afastou a responsabilidade tributária do sócio pessoa física. Questionada, em sede
de embargos de declaração, a omissão verificação dos pressupostos recursais, “...ao
afastar a sujeição passiva, sem que tivesse havido contestação da matéria em sede
impugnação ao Auto de Infração, apreciando, portanto, matéria preclusa”, o Colegiado
recorrido entendeu que pode apreciar e julgar o pedido de afastamento da
responsabilidade do sócio pessoa física porquanto se tratava de matéria de ordem
pública.
O Acórdão indicado como paradigma n° 1402-004.522 está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA
FONTE.
Estão sujeitos à incidência do Imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA CARF N° 114.
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.720059/2017-58

O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173.1. do CTN (Súmula CARF n° 114).
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO CARACTERIZADO.
A prática corriqueira de omitir o registro contábil de notas fiscais representativas de
valores expressivos de receitas efetivamente auferidas revela, sem o menor espaço para
dúvidas, a conduta deliberada tendente a impedir ou retardar o conhecimento das
circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal, por parte da
autoridade fazendária. exatamente como preconiza o art. 71 da Lei n° 4.502. de 1964.
MULTA QUALIFICADA. TRIBUTOS DECLARADOS EM DIPJ. HIPÓTESE DE
EXASPERAÇÃO DA MULTA NÃO CARACTERIZADA.
Deve ser reduzida ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que acompanha os
tributos lançados em razão de não terem sido recolhidos e nem declarados em DCTF. na
hipótese de terem sido informados em DIPJ. Exatamente porque esses tributos foram
declarados em DIPJ. não se pode sustentar que a Recorrente agiu dolosamente no
sentido de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de seus fatos geradores.
Muito ao contrário. Quanto a esses tributos, a Recorrente deu ao Fisco a notícia da
ocorrência dos seus fatos geradores.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTOS. HIPÓTESE
DE EXASPERAÇÃO DA MULTA NÃO CARACTERIZADA.
O simples fato de a Recorrente não dispor de documentos que deem suporte ao registro
de custos e despesas (água e esgoto, energia elétrica, materiais básicos para construções,
etc.) não pode ser compreendido como conduta dolosa praticada com o objetivo de
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL.
de sua natureza ou circunstâncias materiais. Por essa razão, deve ser reduzida ao
patamar ordinário de 75% a multa de ofício que acompanha o IRPJ e a CSLL apurados
a partir da matéria tributável referente a custos não comprovados.
MULTA
QUALIFICADA.
IRRF
SOBRE
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
EXASPERAÇÃO NÃO JUSTIFICADA.
Não procede a imputação da multa qualificada quando as razões para a exasperação
representam exclusivamente a descrição da irregularidade tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
A responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pela própria pessoa física à
qual tal condição tenha sido imputada pela fiscalização. A falta de questionamento no
prazo legal, pela pessoa física arrolada, de sua condição de responsável pelo crédito
tributário lançado, leva à preclusão desta matéria na esfera administrativa. A empresa
fiscalizada, sem quaisquer provas de que tenha recebido procuração da responsável para
apresentação de defesa em seu nome. não possui legitimidade processual para contestar
aquela imputação. Eventual recurso apresentado, nestas condições, não deve ser
conhecido nesta parte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.720059/2017-58

As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso
voluntário em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se
a preclusão.
A decisão considerou que, como o responsabilizado solidariamente não
apresentou impugnação, a atribuição de sua responsabilidade não integrou a lide , nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não havendo como apreciá-la, “...seja
ela de ordem pública, ou não”.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida: tanto no caso paradigma, como no caso dos autos, o
recurso voluntário foi firmado em nome do sujeito passivo, pessoa jurídica, e não no
da pessoa física responsável solidária.
Diversamente do acórdão recorrido, o acórdão paradigma não conheceu das
alegações tendentes a impugnar a responsabilização do sócio pessoa física, sob o
fundamento de preclusão da matéria, uma vez que o recurso voluntário foi interposto
unicamente pela pessoa jurídica, destituída de legitimidade para recorrer em nome do
sócio.
Divergência bem caracterizada.
[...]

De outro lado, o Contribuinte METAFILM EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
apresentou contrarrazões ao recurso especial, postulando, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.720059/2017-58

2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno da alegada ausência de legitimidade da
pessoa jurídica, recorrente, para pleitear o afastamento da responsabilidade do sócio, pessoa
física. No acórdão recorrido, a matéria restou decidida da seguinte forma:
[...]
O contribuinte ingressou em juízo para pleitear o direito ao registro de créditos
de IPI sobre compras de energia elétrica, processo que ainda se encontra pendente de
decisão. E, paralelamente, utilizou os créditos.
Ao ser questionado pela fiscalização acerca dos créditos escriturados, informou
qual era sua natureza e a existência de ação judicial.
Tal conduta, definitivamente, não pode ser considerada como fraudulenta, nos
termos do acima reproduzido art 72 da Lei n° 4.502/64. Trata-se, simplesmente, da
adoção de uma interpretação incorreta da legislação.
Assim, é incabível a qualificação da multa de ofício, bem como a atribuição de
responsabilidade tributária solidária aos sócios, com fulcro no art. 135 do CTN, uma
vez que já restou pacificado que este requer que seja identificada alguma conduta
dolosa ou fraudulenta, para que sejam incluídos os sócios no polo passivo da
obrigação tributária.
Sendo assim, voto por desqualificar a multa de ofício, que passa de 150% para
75%, e afastar a atribuição da responsabilidade tributária solidária dos sócios.
[...]

A Fazenda Nacional busca ver revertido esse entendimento, alegando que não
houve impugnação por parte dos responsáveis solidários e não se trata de matéria de ordem
pública, não podendo ser analisada de ofício pelo Colegiado. Além disso, destaca que no caso
dos autos o recorrente qualificado no Recurso Voluntário é tão somente a pessoa jurídica
fiscalizada. Ou seja, se não houve impugnação nem recurso voluntário das pessoas físicas, como
resta claro na peça, não podendo o recurso da Pessoa Jurídica ser estendido a estes.
Entende-se assistir razão à Recorrente.
A responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pela própria pessoa
física indicada como responsável solidário. A falta de questionamento no prazo legal, pela
pessoa física arrolada, de sua condição de responsável pelo crédito tributário lançado, leva à
preclusão desta matéria na esfera administrativa. A empresa fiscalizada, sem quaisquer provas de
que tenha recebido procuração da responsável para apresentação de defesa em seu nome, não
possui legitimidade processual para contestar aquela imputação.
Além disso, referido entendimento já havia sido pacificado no âmbito do STJ, em
sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.347.627, de observância obrigatória por este Conselho,
conforme art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. O julgado
recebeu a seguinte ementa:
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.720059/2017-58

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ n. 8/08.
(REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/10/2013, DJe 21/10/2013)

Extrai-se da fundamentação do voto do Min. Relator Ari Pargendler que se trata
de situação idêntica àquela tratada nos presentes autos, em que a pessoa jurídica apresenta defesa
em nome dos sócios, sem estar legitimada para tanto:
[...]
Os autos dão conta de que, ordenado o redirecionamento da execução contra os sócios, a
pessoa jurídica, originariamente acionada, interpôs agravo de instrumento no interesse
deles.
"Ninguém" - está dito no art. 6o do Código de Processo Civil - "poderá pleitear, em
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei".
Quer dizer, a substituição processual depende de expressa previsão legal, e não há lei
que autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na execução contra ela
ajuizada, inclua no polo passivo os respectivos sócios.
Nesse sentido os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no
14308, MG, relator o Ministro Humberto Martins, DJe de 27.10.2011; REsp no 793.772,
RS, relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 11.02.2009; AgRg no REsp
976768, MG, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 07/05/2008)
Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial e de negar-lhe provimento.
[...]
A matéria foi sumulada em sessão do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, de 06 de agosto de 2021, no sentido da impossibilidade de a pessoa jurídica pleitear o
afastamento da responsabilidade do sócio.
Esse é o teor da Súmula CARF no 172:
Súmula 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.

Assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser restabelecida a responsabilidade
solidária imputada aos sócios pela Fiscalização, tendo em vista a não apresentação de defesa no
prazo legal.

Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.720059/2017-58

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital